Tribunal: TJSP
Processo: 1110341-09.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PLANO DE SAÚDE FAMILIAR. PRELIMINAR AFASTADA. MANUTENÇÃO DOS DEPENDENTES, VIÚVA E FILHOS, APÓS A MORTE DO TITULAR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À OPERADORA. SENTENÇA MANTIDA.
Plano de saúde. Preliminar afastada. Inobservância à dialeticidade. Inocorrência. Autores que visam a manutenção do contrato de seguro de saúde do qual eram beneficiários, contratado pelo pai falecido. Cabimento.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE FAMILIAR. PRELIMINAR AFASTADA. MANUTENÇÃO DOS DEPENDENTES, VIÚVA E FILHOS, APÓS A MORTE DO TITULAR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À OPERADORA. SENTENÇA MANTIDA.
Plano de saúde. Preliminar afastada. Inobservância à dialeticidade. Inocorrência. Autores que visam a manutenção do contrato de seguro de saúde do qual eram beneficiários, contratado pelo pai falecido. Cabimento. Morte do titular do seguro saúde que não autoriza a resilição unilateral do ajuste pela operadora. Aplicação dos artigos 13, da Lei 9.656/98, e 3o, § 1o, da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS. Inexistência de prejuízo à operadora. Sentença mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000883507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1110341-09.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRADESCO
SAÚDE
S/A,
são
apelados
MIRNA
ALABARCE
BRAGHEROLI
CUNHA,
GUILHERME
BRAGHEROLI
CUNHA,
GABRIELA
BRAGHEROLI
CUNHA
FRANCO e RAFAEL BRAGHEROLI CUNHA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
J.B. PAULA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1110341-09.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17982RS 2/7
Apelação Cível no 1110341-09.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo (29a Vara Cível do Foro Central)
Apelante: Bradesco Saúde S/A
Apelados: Mirna Alabarce Bragheroli e outros
Voto no 17.982
PLANO DE SAÚDE FAMILIAR. PRELIMINAR AFASTADA.
MANUTENÇÃO DOS DEPENDENTES, VIÚVA E FILHOS,
APÓS
A
MORTE
DO
TITULAR.

POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À OPERADORA. SENTENÇA
MANTIDA.
Plano de saúde. Preliminar afastada. Inobservância à dialeticidade.
Inocorrência. Autores que visam a manutenção do contrato de
seguro de saúde do qual eram beneficiários, contratado pelo pai
falecido. Cabimento. Morte do titular do seguro saúde que não
autoriza a resilição unilateral do ajuste pela operadora. Aplicação
dos artigos 13, da Lei 9.656/98, e 3o, § 1o, da Resolução
Normativa no 195/2009 da ANS. Inexistência de prejuízo à
operadora. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a sentença de fls. 203/207, de
relatório adotado, que julgou procedente o pedido, tornando definitiva a
tutela antecipada concedida, para determinar que os autores permaneçam no
contrato de plano de saúde, sem possibilidade de rescisão do mesmo, apesar
do falecimento do titular Raul, mediante pagamento das mensalidades.
Diante da sucumbência a ré foi condenada ao pagamento
das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, fixados R$
1.000,00.
Inconformada, a ré sustenta que os apelados não podem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1110341-09.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17982RS 3/7
permanecer na apólice na condição de remidos porquanto não preenchem os
requisitos; que a morte do titular extingue o contrato; que somente a viúva,
após o período de remissão, poderá exercer a opção pela permanência na
avença; que não comercializa planos individuais desde o ano de 2007; que a
conduta está em consonância com as normas que regem o setor, bem como
com o CDC; e que procede sua pretensão recursal.
Contrarrazões dos autores (fls. 250/264), suscitando
preliminar de não conhecimento do recurso.
Manifestação dos autores em oposição ao julgamento
virtual, bem como desinteresse na conciliação (fls. 245 e 247).
Oposição ao julgamento virtual (fl. 245).
É o relatório.
De saída rechaço a preliminar suscitada em contrarrazões.
Isso porque não há que se cogitar de ofensa ao princípio
da dialeticidade recursal, que estabelece o ônus do recorrente motivar o
recurso no ato de sua interposição. Ainda que o recurso de apelação reitere
parte dos termos contestação ao atacar os fundamentos da decisão apelada, de
qualquer forma busca seu afastamento, sendo o caso de conhecê-lo até para
evitar eventual alegação de nulidade.
No mérito, incontroversa a relação jurídica existente
entre as partes.
Com efeito, os autores eram dependentes de Raul

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1110341-09.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17982RS 4/7
Nicolino Penna Cunha, na qualidade de viúva e filhos, no contrato de seguro
saúde familiar celebrado em 12.12.1991 (fls. 18/33).
Contudo, o titular faleceu no dia 08.07.2019 (fl. 38) e
pretende a apelante a extinção da apólice em relação aos filhos, excetuando-
se a viúva que, decorrido o período de remissão, poderá exercer a opção de
permanência na avença.
Pesem as alegações da recorrente, a Lei no 9.656/98 não
prevê a possibilidade de resilição unilateral do contrato pela seguradora após
o falecimento do titular do plano de saúde, ao contrário, disciplina em seu art.
13, parágrafo único, inciso II: “Os produtos de que trata o caput, contratados
individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...) II - a
suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-
pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias,
consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde
que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia
de inadimplência”.
Por sua vez, regulamenta o art. 3o, § 1o, da Resolução
Normativa no 195/2009 da ANS que a “extinção do vínculo do titular do
plano familiar não extingue o contrato, sendo assegurado aos dependentes já
inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a
assunção das obrigações decorrentes”.
Aplicável, também, a Súmula Normativa no 13, da
Agência Nacional de Saúde, que estabelece: “O término da remissão não
extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já
inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1110341-09.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17982RS 5/7
assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a
qualquer tempo”.
Destarte, se a morte do titular não significa a extinção do
contrato familiar, com a mesma razão o falecimento do titular não implica
exclusão dos dependentes. O vínculo deve perdurar, até porque não haverá
qualquer prejuízo à operadora, que continua recebendo as mensalidades
cobradas de acordo com o contrato e os usuários que permaneceram.
Nesse sentido, ademais, é a jurisprudência do Tribunal:
PLANO DE SAÚDE AÇÃO COMINATÓRIA C.C.
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

Procedência decretada Aplicabilidade do CDC
(Súmula 469 do C. STJ) - Possibilidade de revisão
de cláusulas contratuais que decorre do próprio
sistema jurídico (arts. 478 e 480 do CC e art. 6o, V,
do CDC) Contrato de novo plano Imposição ao
viúvo dependente-beneficiário após o falecimento
do titular - Descabimento - Conduta abusiva da
seguradora - Direito de permanência no plano
original, pagando o preço correspondente -
Falecimento do segurado principal que não
constitui motivo para rescisão unilateral do
instrumento em relação aos demais beneficiários -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1110341-09.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17982RS 6/7
Súmula Normativa da ANS 13/2010 que assegura
aos dependentes já inscritos o direito à manutenção
das mesmas condições contratuais, com a assunção
das obrigações decorrentes, para os contratos
firmados a qualquer tempo
Precedentes

Honorários
sucumbenciais
que
devem
ser
majorados
-
Sentença
mantida

Recurso
improvido. (Ap. n. 1000201-44.2016.8.26.0315, rel.
Des. Salles Rossi, j. 04.10.2018);
APELAÇÃO CÍVEL
PLANO DE SAÚDE

Preliminar de ilegitimidade passiva afastada Com
a morte do beneficiário titular é assegurado aos
dependentes a manutenção no plano, desde que
continuem arcando com o valor do prêmio

Observação dos princípios da função social do
contrato e da boa-fé na sua execução Relação de
dependência e justa expectativa criada entre a
seguradora e o consumidor Aplicação analógica
da Súmula 13/10 da ANS Recurso não provido”.
(Apelação Cível 1049033-06.2018.8.26.0100, Rel.
José Carlos Ferreira Alves, 2a Câmara de Direito
Privado, j. 05/11/2019).”
Releva-se, em tal medida, o respeito aos princípios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1110341-09.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17982RS 7/7
constitucionais da igualdade, dignidade da pessoa humana, da liberdade e
especialmente da proteção à entidade familiar. Não se pode admitir que após
quase 30 anos sendo segurados do plano de saúde sejam compelidos a
adquirir novo seguro, com novos valores.
Anoto, por oportuno, que não há pedido dos autores de
reconhecimento de eventual direito à remissão. Tanto isso é verdade que a
sentença determinou a manutenção do seguro saúde, mediante pagamento
integral das mensalidades, não havendo insurgência dos recorridos a esse
respeito.
Portanto, afastadas as alegações da apelante, tem-se que
sentença decidiu com acerto a lide e, assim, deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e
majoro a verba honorária advocatícia sucumbencial para R$ 2.000,00,
conforme disposto no artigo 85, § 11, do CPC.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR